Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. PESSOA JURÍDICA CONSTITUI EMPECILHO À REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. INDICAÇÃO DE BENS INAPTOS À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil.

2. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art.28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor.

3. Tendo em vista a inadimplência da empresa executada e a ausência de indicação de bens penhoráveis com aptidão para satisfazer a dívida, mostra-se escorreita a decisão agravada ao desconsiderar a personalidade jurídica do executado, para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens do sócio.

4. Agravo de instrumento não provido.